Tribunal: TJES
Processo: 5014012-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014012-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBERTO ALVES DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em execução. Progressão de regime. Exame criminológico desfavorável. Validade. Ausência de nulidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo em execução interposto por reeducando contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto, com fundamento em exame criminológico desfavorável realizado pela Comissão Técnica de Classificação. A defesa sustenta a nulidade do laudo por ausência de fundamentação técnico-científica e descumprimento da Resolução nº 36/2024 do CNPCP, além de violação a princípios constitucionais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

(i) se o exame criminológico apresentado é nulo por não observar os parâmetros da Resolução nº 36/2024 do CNPCP e por carecer de fundamentação;

(ii) se a decisão agravada incorreu em deficiência de motivação ao apenas reproduzir a conclusão da comissão técnica;

(iii) se estão presentes os requisitos subjetivos necessários à progressão de regime.

III. Razões de decidir

3. O exame criminológico, embora sucinto, apresentou elementos materiais e subjetivos relevantes sobre o comportamento do reeducando, como ausência de responsabilização, negação sistemática dos fatos e tentativa de deslegitimação de agentes institucionais, circunstâncias incompatíveis com a evolução para regime mais brando em crimes sexuais contra vulnerável.

4. A Resolução nº 36/2024 do CNPCP tem caráter orientativo e não vinculante, sendo suficiente que a decisão judicial esteja fundamentada em dados concretos extraídos da execução, o que ocorreu no caso.

5. Não se verificou cerceamento de defesa, pois não houve requerimento prévio de formulação de quesitos, nem impugnação tempestiva ao procedimento adotado.

6. A jurisprudência admite a validade de exames criminológicos elaborados por comissões técnicas, desde que embasados em elementos concretos, ainda que sucintos.

7. A fixação de prazo de seis meses para novo exame mostra-se razoável, inexistindo ilegalidade ou excesso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a progressão de regime por ausência de requisito subjetivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Roberto Alves de Almeida
contra decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, com fundamento na conclusão desfavorável de exame criminológico constante no ID 116.2, elaborado pela Comissão Técnica de Classificação da unidade prisional.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta, preliminarmente, que o reeducando preenche o requisito objetivo desde o dia 05 de maio de 2025, não havendo registro de falta grave que obste a progressão, razão pela qual o indeferimento do benefício afrontaria o disposto no artigo 112 da Lei de Execução Penal.

Alega, ainda, que o laudo criminológico que fundamenta a negativa judicial é nulo, porquanto elaborado em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 36/2024 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), deixando de apresentar fundamentação técnica adequada, metodologia utilizada, entrevistas múltiplas, respostas a quesitos formulados pelas partes, bem como análise clínica, psicológica e comportamental minimamente estruturada.

A Defesa sustenta que a conclusão do laudo é genérica e lacônica, resumindo-se a afirmar que o reeducando se encontra inapto à progressão, sem apresentar qualquer substrato técnico que sustente tal afirmação.

Prossegue a Defesa alegando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), da dignidade da pessoa humana e da vedação à pena de caráter perpétuo (art. 5º, XLVII, “b”, da CF/88), porquanto a decisão agravada utilizou-se exclusivamente de um laudo técnico nulo e desprovido de motivação, para manter o apenado no regime fechado por período adicional de seis meses.

Aduz, ainda, que a fixação desse prazo para a realização de novo exame não encontra respaldo legal ou técnico, configurando constrangimento ilegal por prolongar, indevidamente, a permanência do apenado em regime mais gravoso.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradora de Justiça Edwiges DIas opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do CPP.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014012-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBERTO ALVES DE ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ISRAEL SOARES DE SOUZA - ES36506

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Roberto Alves de Almeida
contra decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, com fundamento na conclusão desfavorável de exame criminológico constante no ID 116.2, elaborado pela Comissão Técnica de Classificação da unidade prisional.

A defesa alega que o exame em questão seria nulo, por ausência de fundamentação técnica e por desrespeito às exigências da Resolução nº 36/2024 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP).

Sustenta, ademais, que o reeducando já preenche o requisito objetivo desde 05 de maio de 2025, não havendo faltas graves registradas, motivo pelo qual o indeferimento violaria os princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa, do contraditório e da vedação a penas de caráter perpétuo.

As razões recursais invocam ainda que o laudo impugnado seria lacônico, não traria qualquer fundamentação técnico-científica, tampouco metodologia utilizada, dados objetivos, entrevistas múltiplas ou respostas aos quesitos formulados pelas partes.

Segundo a tese defensiva, a decisão judicial agravada teria se limitado a reproduzir a conclusão da comissão técnica, sem emitir juízo autônomo, o que revelaria deficiência de motivação.

Por fim, pleiteia-se a nulidade do exame e da decisão, com a imediata concessão da progressão ou, subsidiariamente, a determinação de novo exame no prazo de 30 dias, com a participação da defesa e do Ministério Público.

Pois bem.

O exame criminológico, embora sucinto, apresenta elementos materiais sobre o comportamento do reeducando durante a execução penal.

A análise não se limitou a uma conclusão isolada, tampouco desprovida de conteúdo.

Ao contrário, evidenciou fatores subjetivos relevantes, como a ausência de responsabilização pelo delito, a negação dos fatos e a tentativa de inversão da narrativa, desqualificando tanto a vítima quanto a profissional envolvida na apuração inicial dos abusos, o que revela traços psicológicos incompatíveis com a evolução penal que se espera para o ingresso no regime menos rigoroso.

Não se trata, como alega a defesa, de mera negação do crime no exercício do direito ao silêncio ou da não autoincriminação.

O que se evidencia, a partir do exame, é uma postura de negação sistemática, acompanhada de tentativas de deslegitimar os agentes institucionais envolvidos no processo de responsabilização.

Tais condutas, quando reiteradas e não acompanhadas de reflexão crítica, são compatíveis com a constatação de inaptidão para a progressão, especialmente em se tratando de delito de natureza sexual praticado contra vulnerável.

Em regime mais brando, onde há maior possibilidade de contato externo, é imprescindível que o apenado revele mínimo grau de arrependimento, responsabilização e ressignificação de sua conduta.

Com relação à alegação de nulidade do laudo por ausência de critérios da Resolução nº 36/2024 do CNPCP, importa destacar que tal normativa tem caráter orientativo.

Embora suas diretrizes devam ser observadas como boas práticas, não se exige, para validade do exame, o atendimento formal a todos os pontos da resolução, desde que a decisão judicial esteja suficientemente motivada e os elementos concretos da execução sustentem a negativa do benefício, como ocorre no presente caso.

Outrossim, não se verifica qualquer cerceamento de defesa, porquanto não há nos autos requerimento específico anterior à realização do exame para formulação de quesitos, tampouco impugnação tempestiva à composição da comissão ou ao procedimento adotado.

A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores têm reconhecido a validade de laudos emitidos por comissões técnicas compostas por profissionais habilitados, desde que firmados com base em elementos concretos e acompanhados de motivação suficiente.

Nesse sentido, tem-se que o exame impugnado, ainda que sucinto, permite o controle da racionalidade da decisão judicial.

Em relação ao prazo de seis meses para realização de novo exame, fixado pela decisão agravada, entendo igualmente pela razoabilidade da medida.

Conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, não há prazo legal fixado para repetição de exames criminológicos, competindo ao juízo da execução estabelecer esse intervalo com base nas condições do apenado, da unidade prisional e do histórico da execução.

No caso dos autos, a determinação da reavaliação semestral não se mostra desarrazoada nem excessiva, mormente diante da gravidade concreta do delito e da ausência de evolução subjetiva do apenado.

Por todo o exposto, não vislumbro qualquer nulidade no exame criminológico, tampouco ilegalidade ou abuso na decisão judicial agravada.

Os elementos constantes dos autos são suficientes para sustentar a inexistência do requisito subjetivo para a progressão de regime.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.